Tribunal: STF
Processo: Rcl 41593
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Estado de São Paulo afirma haver o Colégio Recursal Central da Capital, no processo nº 0000105-45.2020.8.26.9000/50000, usurpado a competência do Supremo.
    Narra figurar como réu em ação, formalizada por delegado de polícia, objetivando o afastamento da glosa decorrente da observância ao teto remuneratório constitucional sobre o somatório dos vencimentos e honorários, recebidos por aulas ministradas na Academia de Polícia. Julgado procedente o pedido, a óptica foi mantida em recurso inominado. Interposto extraordinário, teve a sequência negada ante o decidido nos Temas nº 377 e 384. Protocolado agravo interno, foi desprovido.
    Diz em jogo o teto sobre verbas recebidas em decorrência de cargo único, o de delegado, a revelar a impertinência dos precedentes. Assevera impedida a apreciação, pelo Supremo, da controvérsia sob o enfoque do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Frisa inexistir cargo de professor da Academia de Polícia, tendo sido desempenhado o magistério, por designação, na condição de delegado, com base no artigo 124, inciso VIII, da Lei local nº 10.261/1968 – Estatuto dos Servidores Civis – e no Decreto nº 39.391/1994. Evoca o disposto no artigo 173 do primeiro diploma, a revelar autorizado o pagamento da vantagem desde que tenha correspondência com a função principal. Sublinha a falta de previsão legal relativamente à atividade de professor, cabendo considerar a remuneração a partir do vínculo de delegado. Cita jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende, no mérito, a cassação da decisão reclamada e o processamento do extraordinário.
    2. Ao desprover recurso inominado, a Turma Recursal levou em conta, isoladamente, o teto, observado o exercício dos cargos de delegado e professor da Academia de Polícia. Confiram a ementa: 
    RECURSO INOMINADO – DELEGADO DE POLÍCIA E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CUMULAÇÃO DE CARGOS – DESCONTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL SOB A ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO, PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DESCABIMENTO – CUMULAÇÃO PREVISTA NA EXCEÇÃO DO INCISO XVI DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – INCIDÊNCIA INDIVIDUALIZADA DO TETO CONSTITUCIONAL SOBRE CADA UMA DAS REMUNERAÇÕES APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESES DOS TEMAS 377 E 384 R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. 
    O Supremo, ao apreciar os recursos extraordinários nº 602.043 e 612.975, de minha relatoria, fixou tese a revelar que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Tendo em conta as balizas objetivas delineadas no acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, a óptica adotada está em harmonia com o assentado sob a sistemática da repercussão geral, inexistindo usurpação da competência do Tribunal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator